Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
1. Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.